Tribunal: TJMT
Processo: 1037150-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037150-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IDALCI PEREIRA DE LIMA - CPF: 673.637.766-87 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), PAMELA BASTOS SIGALES - CPF: 042.533.090-70 (RECORRIDO), ANDERSON LEONARDO DOS SANTOS MACHADO - CPF: 871.208.950-87 (RECORRIDO), T. D. M. - CPF: 061.802.950-85 (RECORRIDO), THALIA ROBERTA SOUZA DA SILVA - CPF: 600.182.540-80 (RECORRIDO), WANESSA MARCELI DA SILVA FOLGEARINI - CPF: 044.760.040-08 (RECORRIDO), JULIA CRISTINA REINKE VIANA - CPF: 056.210.770-32 (RECORRIDO), CHAIANE VITORIA MENDES PAIVA - CPF: 041.183.990-08 (RECORRIDO), ANDREA DE OLIVEIRA CAREY - CPF: 801.077.290-91 (ADVOGADO), GABRIELI DOS SANTOS GOMES - CPF: 048.158.220-77 (RECORRIDO), CAMILLY CANNEZ FLORES - CPF: 059.262.920-18 (RECORRIDO), ANDRIELI DE OLIVEIRA LEVANDOSKI - CPF: 042.440.470-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE VIA PIX. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DOS TITULARES DAS CONTAS DESTINATÁRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de danos materiais e indenização por danos morais decorrentes de golpe praticado por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira recorrida, levando a autora a realizar transferências via PIX no montante de R$ 54.800,00. A recorrente sustenta nulidade da sentença por omissão, responsabilidade objetiva da instituição financeira, falha na segurança do sistema bancário e responsabilidade solidária dos titulares das contas beneficiárias das transferências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por omissão; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social praticado por terceiros mediante transferências via PIX realizadas pela própria consumidora; e (iii) determinar se os titulares das contas destinatárias das transferências podem ser responsabilizados civilmente pelos danos suportados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente e clara acerca da inexistência de responsabilidade dos recorridos, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade do decisum.

4.

A prova dos autos demonstra que a própria recorrente forneceu informações aos fraudadores e realizou voluntariamente as operações bancárias mediante utilização regular de senha pessoal, autenticação e validação dos mecanismos de segurança disponibilizados pela instituição financeira.

5.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal, elementos não comprovados nos autos.

6.

A hipótese caracteriza golpe de engenharia social praticado por terceiros, sem demonstração de falha sistêmica, vulnerabilidade do sistema bancário ou defeito nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

7.

A conduta da autora configura culpa exclusiva da vítima, circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

8.

A recuperação parcial do valor transferido pela instituição financeira decorre do cumprimento de protocolo operacional determinado pelo Banco Central e não implica reconhecimento de responsabilidade pelo evento danoso.

9.

Não há prova concreta de participação, colaboração ou vínculo subjetivo dos titulares das contas destinatárias das transferências com a fraude perpetrada por terceiros.

10.

A mera condição de beneficiário da transferência bancária não autoriza a imputação automática de responsabilidade civil aos titulares das contas utilizadas pelos fraudadores.

11.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afasta a responsabilidade da instituição financeira em casos de golpe via PIX quando ausente demonstração de falha na prestação do serviço e evidenciada a culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização voluntária de transferências via PIX pela própria consumidora, mediante autenticação regular e sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário, configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

2.

O golpe de engenharia social praticado por terceiros não gera responsabilidade automática da instituição financeira quando inexistente prova de vulnerabilidade do sistema ou defeito nos mecanismos de segurança.

3.

A responsabilização civil dos titulares das contas destinatárias das transferências exige prova concreta de participação ou vínculo subjetivo com a fraude, não sendo suficiente a mera titularidade da conta bancária utilizada pelos criminosos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1039788-12.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.09.2024, pub. 23.09.2024; TJMT, RI no 1011929-41.2025.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.05.2026, pub. 13.05.2026; STJ, Súmula 479.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Em argumento recursal o recorrente alega a nulidade da sentença por omissão, responsabilidade objetiva da instituição financeira, falha na segurança do sistema bancário e a responsabilidade dos beneficiários das transferências. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para reconhecer a responsabilidade solidária dos réus — incluindo a instituição financeira e os titulares das contas beneficiárias das transferências —, condenando-os à restituição dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Os recorridos
CHAIANE VITORIA MENDES PAIVA
e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA apresentaram contrarrazões, rechaçando os fundamentos recursais.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Narra a parte reclamante que foi vítima de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por representantes da instituição financeira recorrida, circunstância que culminou na realização de diversas transferências via PIX, totalizando o montante de R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais). Registrou boletim de ocorrência (id. 360125443) e buscou solução junto ao reclamado.

9.

O Reclamado em contestação sustentou a inexistência de falha na prestação de serviço e a culpa exclusiva da vítima. Argumentou que foi possível recuperar R$ 5.870,00 para a conta da autora, o que não significa que assume qualquer tipo de responsabilidade, mas tão somente buscou amenizar o prejuízo da autora, seguindo o protocolo determinado pelo Banco Central.

10.

Os Reclamados CHAIANE VITORIA MENDES PAIVA e WANESSA MARCELI DA SILVA FOLGEARINI apresentaram contestação. A Reclamada CHAIANE VITORIA MENDES PAIVA argumentou que ao receber o crédito de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em sua conta corrente, imediatamente, transferiu o valor à ANDREY FEIJÓ, conforme boletim de ocorrência (id. 360125880). A Reclamada WANESSA MARCELI DA SILVA FOLGEARINI argumentou que já encerrou a conta da assistida, bem como solicitou extrato no dia 30/06/2025, sob o protocolo de atendimento n.o 202507040109256, mas não houve retorno por parte da instituição financeira.

11.

No mérito, o cerne da questão está em determinar se há responsabilidade do banco e Reclamados pelos prejuízos causados ao Reclamante em decorrência do golpe sofrido.

12.

A sentença prolatada pelo juízo singular aponta de modo suficientemente claro a existência de conduta da parte recorrente que interrompe o nexo causal a fim de possibilitar que o recorrido seja responsabilizado pelo evento experimentado pela parte recorrente.

13.

É dizer, a prova dos autos indica que a parte recorrente atuou cedendo informações a falsários que ultimaram as operações bancárias
(id.
360125443
)
.

14.

A fundamentação declinada no ato sentencial é escorreita a ponto de não importar qualquer adminículo de dúvida acerca do fato de que a atuação da recorrente foi determinante para o resultado lesivo.

15.

Tal circunstância amolda-se à norma legal que assevera a excludente de responsabilidade da instituição bancária (CDC, art. 14, §3o, inciso II).

16.

No mérito, verifica-se que as transferências bancárias foram realizadas pela própria parte autora, mediante utilização regular de senha pessoal, autenticação e validação dos dispositivos de segurança disponibilizados pela instituição financeira, inexistindo demonstração de falha sistêmica, defeito na prestação do serviço ou violação dos mecanismos de segurança do banco.

17.

A hipótese retratada nos autos evidencia a ocorrência de golpe de engenharia social, no qual terceiros induzem a vítima, mediante fraude e ardil, a realizar voluntariamente as transações bancárias. Nesses casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada automaticamente, sobretudo quando as operações se mostram compatíveis com a autenticação regularmente exigida e não há comprovação de vulnerabilidade do sistema bancário.

18.

Também não prospera a pretensão de responsabilização dos titulares das contas destinatárias das transferências. Isso porque inexiste prova concreta de que tais terceiros tenham participado da fraude ou agido de forma, não sendo possível presumir sua responsabilidade apenas pelo fato de figurarem como beneficiários das transações.

19.

Cumpre salientar que a eventual utilização de contas de terceiros por organizações criminosas, por si só, não autoriza a imputação automática de responsabilidade civil aos respectivos titulares, especialmente diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem vínculo subjetivo com a prática fraudulenta.

20.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGA FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS – GOLPE DO SMS – PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1039788-12.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) grifei

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE VIA PIX.
PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em ação de reparação de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a administradora de consórcio responde civilmente pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno; (iii) determinar se a conduta da consumidora configura culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (iv) definir se caberia inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência da consumidora; e (v) estabelecer a existência de danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo suportado pela consumidora.
A autora não comprovou qualquer falha na prestação do serviço pela administradora de consórcio, nos termos do art. 373, I, do CPC.
O comprovante de transferência via PIX identifica como beneficiária empresa estranha à relação contratual, circunstância que evidencia indícios de fraude perceptíveis pela consumidora antes da realização do pagamento.
A consumidora efetuou voluntariamente a transferência bancária sem confirmação prévia da autenticidade da cobrança ou da titularidade da conta destinatária, assumindo o risco da operação fraudulenta.
A hipótese configura culpa exclusiva da consumidora e de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, circunstância que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.
A Conclusão no 13 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a ausência de responsabilidade do fornecedor em casos de golpe envolvendo PIX, boleto falso ou utilização de sistemas semelhantes aos de instituições financeiras, quando evidenciado o dever de vigilância do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização voluntária de transferência via PIX em favor de terceiro estranho à relação contratual, sem comprovação de falha na prestação do serviço, configura culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade civil do fornecedor.
2. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal entre a atividade do fornecedor e o dano suportado pelo consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o, II; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1007689-77.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02.06.2025, pub. 05.06.2025; STJ, Súmula 479; 1a Turma Recursal do TJMT, Conclusão no 13.
(N.U 1011929-41.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026) grifei

21.

Logo, diante do acervo probatório produzido nos autos, não se colhe a possibilidade de atribuir aos reclamados qualquer responsabilidade sobre os fatos objeto da presente demanda, não havendo fundamento para autorizar a reforma da sentença.

22.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

23.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

24.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

25.

Intimem-se as partes.

26.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

27.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026